Tribunal: TJDFT
Processo: 0003114-71.2011.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003114-71.2011.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: EDUARDO ANTONIO MACEDO D E C I S Ã O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Tendo em vista que o autor quedou-se inerte em relação ao interesse em adesão ao acordo coletivo, segundo se vê da certidão de ID 18389944, permaneçam os autos sobrestados, conforme decisão de ID 12323711 – pg. 02. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador